Tribunal: TJSP
Processo: 0011922-90.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em execução. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Demonstração de inexistência de bom comportamento – requisito subjetivo. Necessidade de realização de exame criminológico para análise do preenchimento ou não do requisito subjetivo. Alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal dada pela Lei no 14.843/24. Artigo 112, § 7o, da Lei de Execução Penal que deve ser interpretado

Ementa:
Agravo em execução. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Demonstração de inexistência de bom comportamento – requisito subjetivo. Necessidade de realização de exame criminológico para análise do preenchimento ou não do requisito subjetivo. Alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal dada pela Lei no 14.843/24. Artigo 112, § 7o, da Lei de Execução Penal que deve ser interpretado em conjunto com seu § 1o, e artigo 33, § 2o, do Código Penal. Provimento ao recurso.